Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716852-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA PEREIRA DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. POSSIBILIDADE. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da circunstância de os réus terem sido presos em flagrante. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Não é possível o afastamento da pena pecuniária em razão da situação econômica do sentenciado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, mormente quando verificado que a substância possui um elevado potencial ofensivo à saúde. Eventual restituição do veículo envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias afins deve ser requerida pelo proprietário do bem, que detém legitimidade para formular tal pedido em Juízo. Se não comprovada a ciência do réu em relação à interestadualidade do tráfico, impõe-se a retirada da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, com o consequente reajuste da pena que lhe foi cominada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, defendendo que as provas trazidas aos autos claramente ratificam o envolvimento da apelante somente como usuária, estando provado que esta não concorreu de forma alguma para a prática do crime constante na denúncia; b) artigo 44, §§2o e 3o, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação de regime inicial menos gravoso para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Requer a gratuidade de justiça, tendo em vista que a aplicabilidade da multa imposta, causa grande prejuízo econômico, desrespeitando a dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: Em sua insurgência, a Defesa da acusada pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, para o crime de porte para consumo pessoal, descrito no artigo 28, de igual diploma normativo. Todavia, a ré foi presa em flagrante, em circunstâncias de inegável traficância, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1,5kg), absolutamente incompatível com o consumo próprio. De acordo com a informação contida na Informação Pericial n° 710/2009, destacada no bojo da sentença recorrida, um usuário de maconha, em tese, costuma consumir cerca de 0,5g de maconha por cigarro. Desta forma, considerando que foram apreendidos mais de 1.493g, seria suficiente para aproximadamente 2.986 cigarros, quantidade excessiva e incompatível com o consumo próprio, naquele momento, principalmente se observado que consumidores regulares costumam adquirir de 5g a 10g no máximo por vez para um consumo de uma a duas semanas. É inegável, nesse contexto, a intenção de realização da difusão ilícita dos entorpecentes (ID 48494830). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal, Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão.Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação à pretendida gratuidade de justiça, tendo em vista que a aplicabilidade da multa imposta, causa grande prejuízo econômico, desrespeitando a dignidade da pessoa humana, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023